Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010578-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), RAFAEL BALDI - CPF: 026.662.951-25 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DE ACORDO COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO
NEGATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, visando à suspensão
da

exigibilidade
de crédito tributário e à emissão de certidão positiva com efeito
negativo. O crédito tributário em questão originou-se de operações financeiras irregulares, sem recolhimento de ICMS e emissão de documentos fiscais.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir a emissão de certidão positiva com efeito negativo.

III. Razões de decidir:

1. A documentação apresentada não demonstrou, de forma clara, a irregularidade do ato administrativo que originou o crédito tributário.

2. O contraditório foi oportunizado ao contribuinte, mas não houve comprovação de regularidade fiscal nas operações questionadas.

3. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seria necessário o enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, o que não se verificou.

4. Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, especialmente o fumus boni iuris.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é admissível quando não demonstrados os requisitos legais para a concessão de liminar em mandado de segurança.
"

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.098/1998, art. 47-E; Lei n.
12.016/2009, art. 7o, III; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1025348-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL BALDI
,
contra decisão proferida pelo
Juízo
da
1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)

que,
nos autos d
o

m
andado de
s
egurança n. 1010832-32.2024.8.11.0041
,
impetrado em face d
o
ato

tido coator
emanado
da
Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio, ligada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
– SEFAZ/MT
e
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de liminar que visa suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito nas
notificações do auto de infração
-
N
AI

n
.
124581000962023139 e
NAI n.
124581000902023147
-
,
a fim
de
possibilitar a emissão de
certidão positiva com efeito
negativo.

O agravante sustenta, em síntese, que a cobrança realizada pela Fazenda Estadual é excessiva,
viola
o princípio constitucional tributário do não confisco e desrespeita o texto legal
.

Assevera
que f
oi cobrada multa acessória mais gravosa em desfavor da multa principal devida
e em muito superior ao próprio tributo original
.

Alega que pelo princípio da consunção
a
multa acessória é afastada para constar
apenas a
principal, no
caso,
de 60% (sessenta por cento) do tributo
,
o que
corresponde
ao montante de
R$15.708,00 (quinze mil setecentos e oito reais).

Afirma
a ausênc
ia de motivação e materialidade
para a
fiscaliza
ção realizada pelo
F
isco
estadual
e que
não houve
qualquer lastro probatório que justificasse suas conclusões a respeito da existência da operação realizada, porquanto a mera transferência bancária não é suficiente para a
s

infrações impostas.

Defende a presença dos requisitos e p
ugna pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até o julgamento final do
mandamus
e
, por conseguinte, possibilitar
a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa de débitos
.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada
e conceder a liminar no
writ
.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
211447671
).

O agravado apresentou resposta no Id.
217887182
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
224512674
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL BALDI
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que,
nos autos do
mandado de segurança n. 1010832-32.2024.8.11.0041
, impetrado em face do ato tido coator emanado da
Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio, ligada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato
Grosso – SEFAZ/MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar que visa suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito nas notificações do auto de infração - NAI n.
124581000962023139 e NAI n. 124581000902023147 -, a fim de possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito negativo.

Infere-se dos autos

que
o agravante
, qualificado como agricultor
,

impetrou
mandado de segurança em que objetiva
a suspensão da exigibilidade

do crédito tributário descrito nas
notificações do auto de infração - N
AI

n
.
124581000962023139 e
NAI n.
124581000902023147
-
,
decorrente da Ação Fiscal n. 3.469.923.3, datada de 19/06/2023
,
em operações financeiras do contribuinte que teriam ocorrido de forma irregular, sem o recolhimento de tributo e emissão de nota fiscal.

O
d.

Juízo de origem
indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança
nos seguintes termos
:

“Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que o impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade impetrada, bem como não acostou documentos
capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público
.

Registre-se que o impetrante requer, a priori, a suspensão do crédito tributário lançado em sua conta corrente fiscal sob a alegação de ausência de materialidade e motivação por parte do fisco estadual.

Denota-se dos autos, em síntese, que em sede de insurgência administrativa o Impetrante noticiou que a operação atacada pela Ação Fiscal no 3.469.923- 3/ NAI no 124581000962023139, operou-se sem a emissão de qualquer documento fiscal e por que razão a impossibilidade de provar o contrário. Com efeito, transcrevo: ‘...
na
Ação Fiscal, o Fiscal de Tributo, Sr. Mario
Yukio
Yamamoto, através de Relatório Fiscal Circunstanciado (doc. 03), afirmou que houve uma operação ou prestação de serviço entre o Impetrante e a empresa Master Comércio e Representações Agrícolas no mês de
Outubro
de 2020 (que seria a data do Fato Gerador), aludindo que uma suposta operação se deu de forma irregular, sem recolhimento de tributo nem emissão de nota fiscal. Em síntese, o Sr. Yamamoto concluiu que o Impetrante não juntou quaisquer documentos comprovando a regularidade fiscal da suposta operação’.

Outrossim
, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida”
.

No presente recurso de agravo de instrumento,
é caso
apenas
de
examinar a adequação da decisão que indeferiu a liminar requerida, a qual visa suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito nas notificaçõe
s dos Autos de Infração - NAI n.
124581000962023139 e NAI n
.

124581000902023147 -, para possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito negativo.

Ao analisar os documentos
juntados
aos autos, verifica-se que o crédito tributário impugnado
se originou
do descumprimento de obrigações principal e acessória, relacionadas à falta de recolhimento de ICMS e à emissão de documentos fiscais.

Ao que se
observa
do documento denominado de Relatório da Ação Fiscal OSF n. 3.469.923.3, emitido pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, colacionado aos autos pelo agravante, durante as realizações das atividades de fiscalização pelo F
isco estadual nas operações financeiras
d
a empresa Master Comércio e Representações Agrícolas, que tem como favorecido o ora agravante, foi oportunizado o cont
raditório
ao contribuinte
(Id. 210854160).

Verifica-se que apesar de oportunizado o contraditório pelo Fisco estadual
,
não foram apresentados documentos pelo contribuinte a fim de demonstrar a regularidade fiscal das operações questionadas.

Da conclusão do
Relatório da Ação Fiscal OSF n. 3.469.923.3

ficou estabelecido
(Id.
210854160
)
:

“
Segue a conclusão da demanda OSF no 3.469.923-3, e a finalização do e-
Process
no 51199431/2022, com constatação de descumprimentos de obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do ICMS, conforme descritos abaixo:

NAI no 124581000902023147 de 13/09/2023:

Não atendimento das Intimações eletrônicas
SNEs

nos
207882/1760/68/2023 e 213360/1760/68/2023, com ciência efetiva do contribuinte de ambos os documentos em 15/08/2023, relativa à penalidade prevista no artigo 47-E, Inciso
XI, alínea “a”, item
1
, da Lei no 7.098/98, de primeira intimação, equivalente a 5 (cinco) UPF/MT, a título de não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora (NAI Infração 38.5.2).

NAI no 124581000962023139 de 19/09/2023:

Falta de emissão de documentos fiscais, de operações de venda de produtos agrícolas, realizadas pelo produtor, com enquadramento da infração no art. 11, § 3o Inciso XVII, e § 3oA, da Lei no 7.08/98, Art. 2o, I, art. 3o, I, art. 72, I, art. 87, § 3o Inciso XVII, e § 3o-A, art. 95, I, a e art. 178, I do RICMS/MT,
sujeita-se
à penalidade prevista no Art. 47-E, Inciso IV, alínea “a”, da Lei no 7.098/98, artigo este acrescentado pela Lei no 10.978/2019 de 29/10/2019, no valor total original de R$ 38.500,00 (R$ 154.000,00 x 25% = R$ 38.500,00) trinta e oito mil e quinhentos reais, conforme Relatório da Ação Fiscal (NAI Infração: 38.1.6).

Falta de recolhimento do ICMS, sobre operações de venda de produtos agrícolas, realizadas pelo produtor, sem a emissão do correspondente documento fiscal, com enquadramento da infração no art. 11, § 3o Inciso XVII, e § 3o-A, da Lei no 7.08/98, Art. 2o, I, art. 3o, I, art. 72, I, art. 87, § 3o Inciso XVII, e § 3o-A, art. 95, I, a e art. 178, I do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014,
sujeita-se
à penalidade prevista no Art. 47-E, Inciso I, alínea “n” da Lei no 7.098/98, porém, deixa de aplicar esta penalidade por descumprimento de obrigação principal, por determinação da alínea “c”, do Inciso I, do § 6o, do Art. 47-E, em razão da aplicação da penalidade prevista no Art. 47-E, Inciso IV, alínea “a”, todos da Lei no
7.098/98, no valor total original de R$ 26.180,00 (R$ 154.000,00 x 17% = R$ 26.180,00) vinte e seis mil, cento e oitenta reais, conforme Relatório da Ação Fiscal (NAI Infração: 37.1.81).

Pelas irregularidades detectadas, foram lavradas as
NAIs
acima para exigência dos respectivos créditos tributários e, juntados os documentos e informações pertinentes, segue o referido processo para sua finalização no âmbito da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio da Superintendência de Fiscalização – CFIA/SUFIS
,

fica
, no entanto, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual apurar, enquanto não extinto o prazo decadencial, quaisquer outros fatos geradores que possam caracterizar obrigação tributária.
”

Compreendo que, neste caso, não se mostra evidente a probabilidade do direito ou o fundamento significativo que justificaria a concessão da medida liminar, conforme o art. 7o, inc. III, da Lei n
.
12.016/2009.

É importante acrescentar
ainda
que, para que o pedido do recorrente de suspensão do crédito tributário seja bem-sucedido, é necessário que se enquadre em uma das situações previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica
na espécie.

Dessa forma, verifica-se
em cognição sumária a
ausência da probabilidade do direito
para a
concessão
da tutela pretendida
no
mandamus
, porquanto não demonstrada

a
ilegalidade na autuação realizada pela Fazenda Pública, bem assim a cobrança em desacordo com a legislação vigente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — CONSTATAÇÃO

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso não provido.
”

(N.U 1025348-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 16/08/2023)

Da mesma forma,
não
evidenciado o risco de prejuízos graves
ou

de
difícil reparação a justificar a
alteração
da decisão impugnada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024